Tribunal: TJMT
Processo: 8010090-62.2016.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENISIA BRITO - CPF: 447.925.731-49 (REPRESENTANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), DENISIA BRITO - CPF: 447.925.731-49 (RECORRIDO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº:
8010090-62.2016.8.11.0009

Origem: Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente:
DENISIA BRITO

e SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Recorrido:
DENISIA BRITO

e SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 13.08.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS INDEVIDOS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA- – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO PROMOVENTE – DÉBITOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –
RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança em faturas de cartão de crédito após o cancelamento dos serviços comprovado nos autos.

A permanência de descontos após a reclamação administrativa, configura ato ilícito indenizável e enseja a restituição do valor descontado indevidamente, em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantida a sentença nos demais termos.

Condeno a parte promovida a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença de procedência para,
a)
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.240,54 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos);
b)
condenar a restituição do valor de R$ 4.867,06 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos), já na forma dobrada; e,
c)
condenar ao pagamento de danos morais de R$ 4.867,06 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

A parte reclamada, em linhas gerais, requer a improcedência dos pedidos iniciais pela ausência de falha na prestação do serviço. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte autora, postula a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tempestividades certificadas nos identificadores 36031624 e 36031626, respectivamente.

Contrarrazões apresentada apenas pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1 Do Juízo de admissibilidade

Três situações devem ser apreciadas antes do ingresso do mérito: (i) a interposição de dois recursos pela parte reclamada, sendo um no id. 36031611 e outro no id. 36031617;

(ii) a interposição de recurso pela autora com a nominação de adesivo; (iii) ausência do juízo de admissibilidade pelo juízo
a quo
.

No que se refere à reclamada, a análise deverá ser feita em relação ao primeiro recurso interposto, em decorrência da preclusão consumativa.

Da parte autora, embora nomine como recurso adesivo, entendo que a situação é mero vício formal, porquanto houve a certificação da tempestividade no id. n. 36031626.

Por fim, em que pese o disposto no Enunciado n. 166, do FONAJE, com base no tempo de tramitação da ação e com vista ao princípio da celeridade processual, defiro o benefício de gratuidade da justiça postulado pela autora em razão da hipossuficiência financeira, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

2 Mérito Recursal

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, se a situação envereda no campo dos danos morais e o importe condenatório arbitrado.

Pois bem. A autora ingressou com ação afirmando que no mês de maio/2015 efetuou o cancelamento do plano SKY MIX HD, no entanto, a cobrança continuou a ser efetivada em seu cartão de crédito, isto é, sem autorização
.

Afirma que tentou solucionar a questão na via administrativa, para tanto encaminhou e-mail a empresa e realizou reclamação junto ao PROCON, sendo acordada a devolução dos valores descontados indevidamente.

A empresa sustenta que houve pedido de cancelamento, todavia, três dias depois foi realizado pedido de reativação dos serviços. Ademais, diante do pedido de estorno da consumidora, procedeu com a devolução dos valores.

Não obstante tal defesa, a autora trouxe reclamações administrativas, inclusive, via PROCON, para tentar resolver a pendência. Verifica-se, ainda, em tela
print
juntada pela própria empresa a informação
“Sistema gerou cobrança indevida”.

Assim, as alegações da inicial são revestidas de verossimilhança e confirmadas pelas provas que a acompanham. A par disso, competia a empresa por força da responsabilidade objetiva e inversão do ônus
probandi
, em atenção às disposições do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a legitimidade dos débitos, situação da qual não se desincumbiu, sendo fraco o substrato a sugerir que as cobranças foram feitas de modo regular.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço.

No que concerne ao dano material, a reclamada não apresentou prova da restituição,

impondo-se o dever de devolução e enquadramento do art. 42, do CDC (em dobro), uma vez que a cobrança posterior ao cancelamento dos serviços é destituída de suporte contratual, sendo, pois, indevida.

Ademais, a rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

No caso dos autos, denota-se as cobranças indevidas após o cancelamento, o caminho percorrido pela autora na via administrativa via
e-mails
e a reclamação junto ao PROCON, que se mostraram infrutíferas, sendo necessária a judicialização para a resolução definitiva do problema, de modo que os danos morais estão excepcionalmente configurados.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao
quantum
é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em apreciação com as especificidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, esses elementos foram considerados e o valor fixado deve ser mantido, com ínfima diferença do que é comumente utilizado no âmbito desta Turma Recursal nos casos de falha de prestação do serviço.

Em face do exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de 50%
das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3º, do CPC. E, ainda,
condeno a parte reclamada ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020